Tribunal: TJSP
Processo: 3011408-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a juntada de documentos para liquidação de débito em cumprimento de sentença referente a recálculos de remuneração de servidor. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a obrigação de apresentar

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a juntada de documentos para liquidação de débito em cumprimento de sentença referente a recálculos de remuneração de servidor. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a obrigação de apresentar informes de rendimentos recai sobre a executada, considerando a possibilidade de obtenção dos mesmos pela exequente através de sistemas informatizados. III. Razões de Decidir: A concessão de efeito suspensivo requer a demonstração de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, conforme artigo 995 do CPC. A decisão agravada está alinhada ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, e não se mostra desarrazoada, considerando a facilidade da Fazenda Pública em acessar e fornecer os dados. IV. Dispositivo: RECURSO DESPROVIDO.